Tribunal: TJBA
Processo: 0000053-50.2006.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000053-50.2006.8.05.0197

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANDERLINO BARRETO & CIA LTDA - ME

Advogado(s):
ABDENÁCULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

APELADA: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s):
ELISABETE DE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA,
EX VI
DO ART. 485, §1°, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Vanderlino Barreto e Cia Ltda., contra a sentença prolatada na Ação Declaratória de Nulidade de Título de Crédito nº 0000053-50.2006.8.05.0197, movida em desfavor da Total Distribuidora S/A, cujo teor extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a imprescindibilidade da intimação pessoal da Autora, para fins de extinção do feito, por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, §1º, do CPC estabelece a obrigatoriedade de intimação pessoal da Acionante, para suprir a falta do ato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade do comando sentencial.

4. Comprovada a ausência de cientificação da Apelante, impõe-se a cassação do pronunciamento obliterado.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000053-50.2006.8.05.0197, oriundos da Comarca de Piritiba, tendo como Apelante

VANDERLINO BARRETO E CIA LTDA.
,

sendo Apelada
TOTAL DISTRIBUIDORA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .